Tribunal: TJDFT
Processo: 0809775-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. SERVIDOR DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR. NATUREZA PROPTER LABOREM. PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. TESE 163 DO STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/1988), dispensável o prévio requerimento ou exaurimento da via administrativa, sendo a ausência de conclusão de tal procedimento incapaz de obstar o acesso direto ao Poder Judiciário para solução da controvérsia. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada.
2. A existência de processo no âmbito do TCDF em que se discute a matéria dos autos não obsta ou condiciona o exercício do direito de ação. Pedido de suspensão do processo ou do recurso rejeitado.
3. A medida cautelar de protesto judicial deferida em 30/8/2023 no processo n.o 0709818-06.2023.8.07.0018 interrompeu o transcurso do prazo de prescrição quinquenal da ação de cobrança das contribuições previdenciárias descontadas sobre a GAR. Assim, estão prescritas as parcelas anteriores a 30/8/2018. Contudo, na hipótese, a autora pede a restituição das contribuições sociais pagas a partir de novembro de 2019 e, portanto, não há prestação atingida pela prescrição. Prejudicial de mérito afastada.
4. No RE 593.068/SC, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "[n]ão incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade’ ".
5. No mesmo recurso (RE 593.068/SC), o relator, Min. Roberto Barroso, esclareceu que “não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo”. E acrescentou: "não se pode aceitar que a base econômica seja fixada com base em exclusões legais” (pg. 15) (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
6. Assim, não prospera, à luz da jurisprudência do STF, a alegação de que a gratificação GAR integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, pois não incluída nas exceções do artigo 62 da LC Distrital n.o 769/2008.
7. A Gratificação por Atividade de Risco (GAR), prevista no artigo 21 da Lei Distrital 5.184/2013, é concedida com base na execução de determinadas atividades descritas em lei e em percentuais distintos a depender do serviço executado.
8. Extrai-se da Lei e do Parecer Jurídico no 327/2023- PGDF/PGCONS que a gratificação em tela apresenta natureza propter laborem, pois condicionada ao desempenho de atividades de risco descritas em lei e que o seu direito cessa com a eliminação dos riscos que deram causa à sua concessão e, portanto, não passível de incorporação aos proventos de aposentadoria ou de figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária.
9. Em relação ao quantum devido, há excesso nos cálculos da autora – que foram adotados na sentença - relativo às parcelas de agosto e setembro de 2023 e de junho a dezembro de 2024, inclusive às relativas aos 13o salários recebidos nos meses de setembro de 2023 e de 2024 (ID 70415313), uma vez que, em tais períodos, foi suspensa a cobrança da contribuição previdenciária sobre a GAR (ID 70415320 - Pág. 15 e 16 e 70415320 - Pág. 10 a 14).
10. Por essa razão, adoto parcialmente os cálculos do réu em seus valores históricos (ID 70415321 - Pág. 2 e 3), com acréscimo do mês de novembro de 2019 (R$ 181,91) e da integralidade do valor de dezembro de 2019 (R$ 181,91), uma vez que não alcançados pela prescrição.
11. Recurso conhecido. Preliminares de ausência de interesse de agir e de suspensão do processo rejeitadas. Prejudicial de prescrição afastada. Recurso parcialmente provido para decotar o excesso nos cálculos e fixar o valor da condenação em R$ 13.956,52 (treze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos). Relatório em separado.
12. Sem custas ou honorários advocatícios.